Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. AFIRMADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. BLOQUEIO DE BENS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. No caso, informações contidas na documentação colacionada após interposição recursal que se destina a comprovar os fatos ora alegados, dados que já existiam e estavam disponíveis em momento anterior à decisão recorrida. 1.2. Destaca-se que sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno. Assim, os documentos juntados após a decisão, não submetidos a debate e apreciação no juízo de origem, não podem ser apreciados nesta sede sob pena de supressão de instância.
2. A agravante sustenta que a cessão de direitos do imóvel em questão foi realizada sem o seu consentimento, com a afirmada falsificação de sua assinatura. Aponta, ainda, ofensa ao art. 1.647, I do Código Civil, porquanto o bem teria sido adquirido na constância do matrimônio, estando, pois, sujeito ao regime da outorga conjugal para alienação. 2.1. Todavia, os documentos trazidos aos autos não alcançam o grau mínimo de segurança jurídica necessário à concessão da medida de urgência pleiteada. A ata notarial apresentada (ID71779933) apoia-se exclusivamente em declarações unilaterais da agravante, sem respaldo em elementos objetivos que confiram robustez à narrativa. E a alegada falsidade de assinatura constante da cessão de direitos — documento não anexado aos autos — permanece desacompanhada de provas suficientes que lhe confiram verossimilhança. Ou seja: configura indício cuja relevância jurídica demanda instrução probatória mais aprofundada, como bem salientado pelo julgador a quo.
3. Quanto ao bloqueio de bens e valores via SISBAJUD/RENAJUD, trata-se de medida cautelar que, igualmente, exige demonstração inequívoca de dilapidação patrimonial em curso ou de risco iminente à efetividade da futura prestação jurisdicional. A agravante não apresentou qualquer início de prova nesse sentido, tendo se limitado a invocar, genericamente, a possibilidade de frustração de execução.
4. Em relação à expedição de ofícios aos cartórios e à Secretaria da Fazenda do DF, bem definido pelo juízo de origem que tais diligências podem ser requeridas diretamente pela parte junto aos órgãos extrajudiciais, sendo desnecessária ordem judicial, salvo recusa formal. A intervenção jurisdicional se justifica somente em caso de resistência injustificada, o que ainda não foi demonstrado nos autos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.